Tribunal: TJES
Processo: 0019327-31.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019327-31.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ANJOS DE SALES e outros

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por adquirentes de imóvel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, em razão de atraso atribuível à construtora, e o direito à devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 996) considera abusiva a transferência da responsabilidade pelos juros de obra ao consumidor durante o período de atraso na entrega do imóvel.

4. Os apelantes comprovaram, por meio de boletos e comprovantes de pagamento, que arcaram com juros de obra no período de atraso, configurando a prática abusiva e desequilíbrio na relação contratual.

5. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, pois não houve comprovação de má-fé por parte da construtora.

6. Alteração do ônus da sucumbência para distribuição proporcional entre as partes, com base no art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de juros de obra durante o período de atraso na entrega de imóvel é abusiva, configurando prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A devolução de valores pagos indevidamente, em razão de prática abusiva, deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019327-31.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ANJOS DE SALES, TAYSE PINHEIRO BONAPARTE DE SALES
Advogados do(a) APELANTE: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A
APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sérgio Anjos de Sales e outros
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores de reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais, atraso na entrega do empreendimento, repetição de indébito e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões a parte apelante sustenta basicamente que:
i)
a transferência de responsabilidade pelos juros de obra ao consumidor durante o período de atraso contratual configura prática abusiva;
ii)
os boletos e comprovantes bancários juntados aos autos demonstram que os valores foram cobrados e pagos de forma indevida no período de atraso da entrega do imóvel;
iii)
os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe.

Cinge-se a controvérsia quanto à abusividade na cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, em razão de atraso imputável às apeladas, pretendendo os apelantes a reforma da sentença para declarar a ilegalidade das cobranças e repetição em dobro dos valores pagos.

Vê-se que a sentença de improcedência recorrida pautou-se essencialmente no fundamento de que, em relação ao juros de obra, não haveria comprovação de pagamento desses valores.

Não obstante a respeitável conclusão do julgador primevo, entendo que os apelantes demonstraram de forma satisfatória que os pagamentos questionados foram efetivamente realizados, merecendo reforma a sentença.

Consoante sabido, a jurisprudência pátria reconhece que a transferência da responsabilidade pelos juros de obra ao consumidor durante o período de atraso na entrega do imóvel é prática abusiva, configurando desequilíbrio na relação contratual.

O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas contratuais que imponham aos consumidores encargos desproporcionais ou que transfiram o risco da atividade econômica ao adquirente.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em recurso julgado sob rito dos repetitivos (Tema 996). Vejamos:

[...]

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

No caso concreto, o prazo contratual de entrega do imóvel, somado ao período de tolerância, expirou em 26/09/2012, enquanto os apelantes continuaram sendo cobrados por juros de obra até 29/03/2013, data em que se iniciou a amortização do financiamento. Durante esse período, os consumidores foram onerados de forma indevida, arcando com encargos que decorrem do descumprimento contratual por parte das rés.

Os boletos bancários anexados às fls. 69/88, que indicam o débito automático das parcelas, corroborados pelos comprovantes de quitação constantes das fls. 188/232, evidenciam que valores significativos foram cobrados e pagos pelos consumidores sem que houvesse amortização no saldo devedor do financiamento.

Nesse ponto, diante da inversão do ônus da prova deferida com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia às rés demonstrar que os valores apontados pela parte autora não se referiam aos juros de obra ou que estavam devidamente respaldados no contrato. A ausência de comprovação reforça a irregularidade na cobrança.

Contudo, a devolução do indébito relativo aos valores cobrados de forma ilegal, deve ser de forma simples, e não dobrada, eis que o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, não pode ser aplicado, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que se aplicasse, tão somente, às cobranças posteriores à publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

Considerando que as cobranças foram realizadas entre 2011 e 2013, a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, os valores pagos pelos apelantes devem ser devolvidos de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Em igual sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. 5. Acerca da repetição do indébito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.413.542/RS, limitou a aplicação da tese às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão respectivo, o que ocorreu (a publicação) em 30.03.2021. 6. É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja, per se, dano moral indenizável. 7. Admite-se, contudo, a indenização por dano moral quando o atraso na entrega da obra for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam meras contrariedades ou dissabores do cotidiano. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000818-08.2020.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 01/Nov/2023)

Nessa toada, reformada a sentença, merece adequação o ônus da sucumbência, com condenação “pro rata” das partes ao pagamento das custas processuais, e quanto aos honorários advocatícios, arcar as Rés com 15% (quinze por cento) do valor da condenação e a parte autora com 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor dos advogados da ré, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, reconhecer a abusividade da cobrança de juros de obra no período de 26/09/2012 a 29/03/2013 e condenar as apeladas à restituição simples dos valores pagos pelos apelantes a título de juros de obra no referido período, corrigidos monetariamente desde o pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.